Tribunal: TJSP
Processo: 0010392-23.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010392-23.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUAN CESAR DE MELO SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010392-23.2020.8.26.0996 -Voto no 15918
2
VOTO No 15.918 (Digital)
Agravo em Execução no 0010392-23.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ
Agravante: LUAN CESAR DE MELO SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
LUAN CESAR DE MELO SANTOS
interpõe o presente Agravo em Execução objetivando a reforma
da r. decisão de fls. 16/17, que indeferiu seu pedido de livramento
condicional pela ausência do requisito subjetivo.
Sustenta o agravante, em síntese, estarem
preenchidos os requisitos legais necessários à obtenção da benesse,
postulando, assim, a reforma do r. decisum vergastado (fls. 01/15).
Ofertada
contraminuta
(fls. 34/42) e
mantida a r. decisão (fls. 43), a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, em seu parecer, pelo não provimento do agravo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010392-23.2020.8.26.0996 -Voto no 15918
3
68/69).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É o relatório.
Consoante se extrai dos autos, LUAN
CÉSAR cumpre pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput
e § 4o, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas.
Ao contrário do ventilado pela combativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010392-23.2020.8.26.0996 -Voto no 15918
4
Defensoria, o indeferimento do livramento condicional não
ocorreu por falta do requisito objetivo, mas sim por ausência de
mérito do agravante.
Isso
porque,
no
dia
04/01/2020,
o
sentenciado praticou falta disciplinar de natureza grave
(desobediência e recusa no trabalho), o que levou a autoridade
administrativa a classificar como “MÁ” a sua conduta carcerária
(fls. 56).
Verifica-se, ainda, que a reabilitação da
infração cometida pelo acusado apenas ocorrerá em 03/01/2021,
nos termos dos artigos 85, inciso IV e 89, inciso III da Resolução
SAP 144, de 29-6-2010.
Sobre a constitucionalidade de referido
dispositivo, confira-se:
“Não há se falar em inconstitucionalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010392-23.2020.8.26.0996 -Voto no 15918
5
ilegalidade do Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo na
parte em que disciplina os prazos para reabilitação
na esfera administrativa da conduta do reeducando
que pratica falta disciplinar, já que a Resolução da
Secretaria da Administração Penitenciária no 144,
de 29 de julho de 2010, segue rigorosamente os
princípios gerais da Lei de Execução Penal,
uniformizando regras de classificação da conduta e
impondo prazos para reabilitação, de acordo com o
que determina o artigo 47 da Lei de Execução
Penal: 'O poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa
conforme
as
disposições
regulamentares'.” (TJ/SP, Agravo em Execução
Penal no 7000112-68.2014.8.26.0482, Rel. Des.
Damião Cogan, j. 04.12.2014).
Assim, agiu corretamente o MM. Juízo a
quo ao indeferir o livramento condicional, eis que o agravante não
reúne mérito para tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010392-23.2020.8.26.0996 -Voto no 15918
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator